Tribunal: CARF
Processo: 10680.912896/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912896/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para que se caracterize a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, exige-se a
extinção integral do crédito tributário e, ainda, se estar diante de tributo não
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição de e-fls. 22 a 24, analisado em sede de
Despacho Decisório de e-fl. 20, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado, uma
vez que o alegado pagamento indevido/a maior já houvera sido utilizado para fins de quitação de
débitos tributários (mais especificamente, para quitação do débito de Cód. 4095, Período de
Apuração encerrado em 31/07/2012)
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
14/01/2016 (e-fl. 21), apresentou, em 18/01/2016 (e-fl. 02), manifestação de inconformidade de
e-fls. 02 e anexos, onde, em breve síntese, alegava a existência de retificação de DCTF a
suportar a existência do indébito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912896/2015-16
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912896/2015-16

3. Em maiores detalhes, a citada manifestação de inconformidade encontra-se
muito bem resumida no Relatório do Acórdão recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve (e-fl.
38), verbis:
“(...)

durante procedimento de auditoria interna realizado nas
apurações dos tributos da companhia foram identificados pagamentos a
maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros
períodos. Para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal
do Brasil, o Contribuinte providenciou a quitação dos débitos pagos a
menor solicitou a restituição dos pagamentos a maior e retificou as
DCTFs declarando os valores dos débitos apurados durante o
procedimento de auditoria interna;

retificou a DCTF referente à competência: 31/07/2012, na data
06/11/2014, ajustando assim a declaração de débitos, constando no
respectivo documento arrecadação referente ao tributo RET no valor
total de R$ 17.146,62 do qual utilizou R$ 12.220,07 para quitar débito
do período, restando o valor de R$ 4.926,55 como crédito de pagamento
a maior;

requer a confirmação do crédito solicitado.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
14/10/2020, o Acórdão no. 108-003.746, de e-fls. 37 a 40, onde se julgou improcedente a referida
manifestação, com base na seguinte fundamentação (e-fls. 39/40):
“(...)
A Requerente alega que o crédito solicitado pode ser confirmado na DCTF
retificadora transmitida em 06/11/2014.
De acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
06/11/2014, (fl. 34), o débito vinculado ao DARF indicado no PER/DCOMP
sob análise (RET cód. 4095 – PA 31/07/2012 da incorporação identificada pelo
CNPJ no 08.343.492/0122-17) foi informado como segue:

Observa-se, ainda, no extrato carreado às fl. 35, que o contribuinte não utilizou
na amortização do débito a parcela do pagamento objeto do pedido de
restituição ora guerreado (R$ 4.926,55).
De outro lado, verifica-se no sistema “SIEF FISCEL-PAGAMENTOS", telas
carreadas às fl. 36, que o débito apurado na DCTF esta vinculado a mais de um
pagamento.
O confronto dos pagamentos em tela com as informações prestadas em DCTF,
revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora foi amortizado no
conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos recolhimentos, ao passo, que
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912896/2015-16

a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do
pagamento efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do
eventual recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
No entanto, de acordo com o extrato obtido sistema “SIEF FISCEL-
PAGAMENTOS" (fl. 36), o pagamento efetuado no dia 25/08/2014 não aponta
a existência de saldo não utilizado.
A análise dos pagamentos efetuados, revela a existência de pagamento realizado
no dia 29/01/2014 sem o acréscimo da multa de mora.
A falta apurada pelo processamento, gerou para o pagamento realizado no dia
29/01/2014, uma amortização de débito inferior à pretendida pelo contribuinte o
que implicou na alocação automática da totalidade do crédito reclamado.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da
RFB.
Destarte o despacho decisório ora guerreado não merece reparos
(...)”
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 23/10/2020 (cf. e-fl. 42), a
contribuinte apresentou, em 20/11/2020 (cf. e-fl. 45), Recurso Voluntário de e-fls. 46 a 54 e
anexos, onde, após defender a tempestividade do pleito e traçar histórico processual abrangendo
a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Pugna pela necessidade de exame dos documentos anexados em sede recursal,
às e-fls. 55 a 74, que suportariam seu pleito, em plena obediência aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e direito ao contraditório, citando a propósito os arts. 5o., LV da
CRFB, os arts. 2o. e 38 da Lei no. 9.784, de 1999 e jurisprudência administrativa acerca do tema;
b) Volta a pugnar pela existência do crédito pleiteado, ao se considerar a DCTF
retificadora de e-fls. 59 a 61, onde se demonstrava saldo a pagar quitado através da adesão ao
parcelamento da Lei no. 12.996, de 2014, defendendo a correção da retificação efetuada e que
caberia a baixa em diligência, a fim de se apurar a verdade material em relação á existência do
direito creditório, caso se julgasse insuficiente a retificação;
c) Cita que o saldo devedor foi devidamente quitado através do parcelamento
citado, cuja adesão e consolidação se deram de forma regular, consoante comprovantes de
arrecadação de e-fls. 62 a 64 e que, considerada tal quitação, não haveria dúvida sobre a
legitimidade do crédito pleiteado, que deve, assim, ser reconhecido;
d) Por fim, alega que o débito quitado com o direito creditório ora em análise foi
objeto de homologação de denúncia espontânea, com base em Parecer lavrado no âmbito do
Processo 15504.722400/2014-80 (anexado às e-fls. 66 a 74), defendendo a inexigibilidade da
multa de mora quanto ao referido débito, citando o art. 138 do CTN, o Ato Declaratório PGFN
no. 04, de 2011 e jurisprudência oriunda do STJ, para alegar que, com base em tais normativos,
tem-se que o crédito da Recorrente é legítimo e, portanto, deve ser reconhecido.
Assim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para o fim de
que seja reformada a decisão de 1a. instância, reconhecendo-se o direito creditório da Recorrente,
a seu ver demonstrado como legítimo no âmbito dos presentes autos.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912896/2015-16

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 23/10/2020 (cf. e-fl. 42), a
contribuinte apresentou, em 20/11/2020 (cf. e-fl. 45), Recurso Voluntário de e-fls. 46 a 54 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à denúncia espontânea
7. Aqui, quanto ao tema, alinho-me ao posicionamento já adotado no âmbito
deste Colegiado, consoante Acórdão CARF no. 1301-004.880, datado de 08/12/2020, onde
funcionei como Redator de feito julgado sob a sistemática dos processos repetitivos, verbis:
“(...)
Através de seu recurso, o contribuinte, em síntese, argumenta o benefício da denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN. Por outro lado, a decisão recorrida rejeitou
o argumento, sob o entendimento de inaplicabilidade de tal instituto à multa moratória.
Pois bem.
(..)
Após diversas alterações de posicionamento, a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça STJ firmou entendimento no sentido de que o pagamento do
tributo devido, acrescido de juros de mora, antes do início de procedimento fiscal e
em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros,
caracteriza a denúncia espontânea e afasta a exigência de multa de mora.
(negrejou-se) Ilustram este entendimento as ementas dos seguintes acórdãos:
TRIBUTÁRIO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE – CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não
configura denúncia espontânea a hipótese de declaração e recolhimento do débito, em
atraso, pelo contribuinte, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco,
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Contudo, no presente
caso, o recolhimento em atraso, acrescido de juros de mora e de correção monetária,
se deu antes da entrega da DCTF, situação diversa da prevista na Súmula 360/STJ.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, "no caso dos autos, a impetrante
apresentou, em 14.05.99 (fl. 32) DCTF relativa ao 1o trimestre de 1999, tendo pago,
parcialmente, o tributo devido na data de seu vencimento (DARFS de fls.30/31) e parte
em 30.04.99, esta última adicionada dos juros de mora correspondentes. Todos os
pagamentos foram realizados com considerável antecedência a qualquer ação fiscal,
vez que o Termo de Intimação de no 9.742 foi lavrado somente em 23.03.2004" (fl.190).
3. Se é a declaração do contribuinte que elide a necessidade da constituição formal do
crédito, a inexistência desta declaração, bem como de qualquer procedimento fiscal,
não permite que o débito seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual,
o pagamento em atraso, com os acréscimos legais e anterior ao procedimento de
entrega da declaração do contribuinte, configura a denúncia espontânea.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912896/2015-16

4. Em outras palavras, se somente após o pagamento, com os devidos acréscimos
legais, é que houve a transmissão da declaração pelo contribuinte, é conseqüência
lógica que, diante da ausência de intervenção do fisco, inexiste, no caso, documento
formal apto a inscrever o débito em dívida ativa.
5. Para configuração de pagamento parcelado exige-se, ainda que indiretamente, a
intervenção da administração. Na espécie, pelo contrário, observa-se que não houve
pagamento parcelado do débito, mas complementação eficaz de pagamento realizado
a menor. (negrejou-se)
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao
agravo regimental e, via de consequência, negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 943814/PR, Relator
Ministro Humberto Martins, DJE de 02/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO
SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a
SEÇÃO, NO RESP 886462/RS, DJ DE 28/10/2008, JULGADO SOB O REGIME DO
ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE
(CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS.
PAGAMENTO
INTEGRAL
ANTERIOR
A
QUALQUER
AÇÃO
FISCAL.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 07/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 886462/RS,
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008, sob o regime do art. 543-C do CPC,
reafirmou o entendimento, que já adotara em outros precedentes sobre o mesmo
tema, segundo o qual (a) a apresentação de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, e
(b) se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora
do prazo estabelecido, nos termos da Súmula 360/STJ.
2. Entretanto, conforme também registrado naquele precedente, não tendo havido
prévia declaração pelo contribuinte, configura denúncia espontânea, mesmo em se
tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a confissão da dívida
acompanhada de seu pagamento integral, anteriormente a qualquer ação
fiscalizatória ou processo administrativo. (grifou-se)
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor
do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ, Primeira Turma, REsp 932.109/SC, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJE
de 17/12/2008)
Cumpre destacar, ainda, que o Egrégio STJ se pronunciou definitivamente a respeito do
tema, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea, nos autos do REsp no
1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo e, portanto, de observância
obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF. Eis a ementa do
julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912896/2015-16

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C,
do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008” (STJ, Primeira Seção, REsp n° 1.149.022/SP, Relator
Ministro Luiz Fux, DJE de 24/06/2010)
Por fim, não se pode deixar de destacar o teor do Ato Declaratório n° 04/2011 (DOU de
21/12/2011, p. 36), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do qual se
autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “com
relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão
da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento
de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art.
138 do Código Tributário Nacional.”.
Salvo melhor juízo, é exatamente este o caso em apreço.
(...)”.
8. No caso, está-se a tratar de recolhimentos de e-fls. 63 a 65, respectivamente
datados de 20/08/2012, 29/01/2014 e 25/08/2014, sendo que o conjunto dos pagamentos em
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912896/2015-16

litígio destinavam-se a extinguir parcela de débito em aberto já anteriormente declarado em
DCTF, mais especificamente em 01.04.2014, cf. e-fl. 2.532 do Processo 15504.722400/2014-80,
em anexo ao Parecer anexado ao contribuinte às e-fls. 66 a 74.
9. Note-se, ainda que, no âmbito daquele Parecer, contrariamente ao afirmado pela
Recorrente, e sem qualquer divergência em relação ao entendimento jurisprudencial vinculante a
este Colegiado (vide item 9.4 de e-fl. 70), não se acatou a denúncia espontânea do débito que
aqui se discute, de forma expressa, uma vez que o recolhimento citado de e-fl. 63 era insuficiente
para quitar a diferença de saldo devedor existente do débito que aqui se discute.
10. Veja-se o seguinte excerto daquele anexo de e-fl. 2.532 daquele outro
processo, suportando tudo quanto acima afirmado:

11. Faço notar também que, ainda que se considerasse o recolhimento de e-fl. 65,
datado de 25/08/2014, remanesceria a óbice para a configuração do instituto da denúncia
espontânea tendo em vista se tratar, quanto ao recolhimento que se alega como passível de
denúncia espontânea (de e-fl. 63), de débito declarado desde 01/04/2014, na forma supra.
12. Desta forma, firme no entendimento aqui exposto, incabível a aplicação do
instituto da denúncia espontânea como justificativa da existência do direito creditório que aqui se
discute, ainda que devidamente analisados os elementos anexados em sede recursal.
13. Por fim, cediço que a análise supra abrange todos os elementos trazidos aos
autos pela Recorrente (em especial os itens de e-fls. 55 a 74) e se revelam suficientes para que
este julgador firme convicção para fins do deslinde do presente litígio, restando despicienda
qualquer conversão em diligência tal como aventado subsidiariamente pela recorrente.
14. Diante do exposto, entendo que é de se manter o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, sem nenhum reparo a fazer ao Despacho Decisório guerreado ou à
decisão de 1a. instância que o manteve e, assim, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912896/2015-16

Fl. 85
DF CARF MF
Original